Tribunal: TJMT
Processo: 1026833-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1026833-05.2018.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINA REVERDITO VIVEIROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66679459) com pedido de efeito suspensivo interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 50477978):
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - ENERGIA ELÉTRICA - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A MAIOR - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.”
(TJ-MT - AC: 10268330520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 15/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 51813460), estes foram rejeitados no acórdão de id 62103984.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por REGINA REVERDITO VIVEIROS, parcialmente provida para determinar a revisão das faturas impugnadas, bem como condenar a ENERGISA S.A à restituição dos valores cobrados em excesso e pagos pela autora, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A Recorrente alega violação ao artigo 188, I, do Código Civil, ao argumento de que “(...) é incontroverso que a recorrente demonstrou a legalidade dos débitos cobrados nos autos de origem e que restou incontroverso ainda a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica da recorrida, face o seu confesso inadimplemento perante os débitos discutidos nos autos (...)”.
Recurso intempestivo (id 66996985).
Efeito suspensivo indeferido na decisão de (id 67817456).
Sem contrarrazões (id 73261993).
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Ao id 66996985, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso dos autos, o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 19/10/2020, segunda-feira, e publicado em 20/10/2020, terça-feira (id 66996985).
Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 21/10/2020, quarta-feira, e findou-se em 12/11/2020, quinta-feira. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 17/11/2020, terça-feira, ou seja, após o término do prazo legal.
Verifica-se que, o Recorrente fundamenta a tempestividade recursal na suspensão dos prazos processuais no STJ no período entre 03/11/2020 a 09/11/2020.
Entretanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da tempestividade do recurso depende de demonstração da existência de feriado local ou suspensão de expediente forense no Tribunal de origem. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO POSTERIOR DA SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 1.003, § 6o, do CPC/2015 estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. Considerando que recurso especial foi interposto sob a égide do novo CPC e deixando a parte agravante de comprovar a ocorrência de feriado local no momento de sua interposição, não há como ser afastada a intempestividade do recurso.
3. Consoante orientação do STJ, "a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada por documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção nas razões recursais"(AgInt nos EDcl no AREsp 1.433.042/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1444176 SP 2019/0031520-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2019)
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça